Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CIRURGIA NÃO REALIZADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA FAUTE DU SERVICE. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, independentemente da natureza do ato, ou seja, se comissivo ou omissivo. De qualquer sorte, o dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade.
2. Restou demonstrada a falha na prestação da assistência médica ao autor, pois não bastasse o seu comparecimento ao hospital da rede pública com lesão no ombro e indicação de cirurgia, houve o descumprimento da ordem judicial determinando a realização da cirurgia. Essa inação estatal configura omissão ilícita na prestação dos serviços públicos de saúde (faute du service), da qual resultou na consolidação de desordem funcional do ombro, como limitações de movimento e força do membro superior, e de caráter definitivo (sequela). A irreversibilidade do quadro clínico afasta inclusive a indicação cirúrgica que outrora foi reconhecida como legítimo direito do paciente. Enfim, todas essas circunstâncias são suficientes para evidenciar a relação de causa, efeito e, consequentemente, o dever de indenizar.
3. O arbitramento da compensação pelo dano moral é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que deve ser mantida a compensação em R$20.000,00 (vinte mil reais).
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.